Tribunal: STF
Processo: RE 1593099
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA DIRETAMENTE CONTRA AGENTE PÚBLICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE INTERPOSTO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXERCÍCIO DE JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, PELO TRIBUNAL A QUO, COM BASE NOS PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS NOS JULGAMENTOS DOS TEMAS 777 E 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONFORMISMO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO  INCABÍVEL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: Vistos. Em 14/03/2024, determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 777 e 940 (Recurso Extraordinário com Agravo 1.478.543).
O Tribunal a quo exerceu juízo positivo de retratação, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO DE ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL TABELIÃO INTERINO. Potencial necessidade de adequação do provimento aos nominados Temas 777 e 940 do C. STF. Conclusão pela efetiva adequação do R. Provimento anterior, malgrado o respeito devido aos argumentos outrora encampados. O colegiado, de forma unânime, entendeu que o delegatário de serviço público deveria responder pelo ilícito havido durante a sua atuação. Entretanto, a tese colide com aquela firmada pela C. Corte Constitucional, em recursos repetitivos. Substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares, na medida em que não atendem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função. Atuação rotulada írrita, ocorrida durante a intervenção provisória de singelo preposto do Estado, daí porque é deste a legitimidade a ser demandado. Estado que responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros. ACÓRDÃO ADEQUADO A EXTINGUIR O FEITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC.” (Doc. 341, p. 1, destaquei)

Roseli Jimenez Sanches de Oliveira e João Carlos Lima de Oliveira, então, interpuseram recurso extraordinário, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, em que apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 236, § 1º, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, que “ocorreu a aplicação da retroatividade da Lei nova a fatos antigos” (Doc. 344, p. 5). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para julgar procedente o pedido feito com a inicial, condenando o recorrido a indenizar os recorrentes” (Doc. 344, p. 9).
Eduardo Pinheiro Strehler apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 347). 
A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 350).
É o relatório. DECIDO.
Ab initio, assevere-se que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, sendo inadmissível a interposição de recurso a esta Suprema Corte contra decisão que, em juízo positivo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral, sob pena de subversão da própria sistemática. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. POSSE NO CARGO EFETIVO DE DIRETORA DE ESCOLA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA DE PROFESSORA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXERCÍCIO DE JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, PELO TRIBUNAL A QUO, COM BASE NO PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONFORMISMO DA IMPETRANTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO  INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário 1.514.259-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 30/10/2024, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/03/2014, destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. APOSENTADORIA. NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. 
    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser incabível novo recurso extraordinário em face de decisão que, em juízo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.319.850-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/03/2024, destaquei)

Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, NÃO CONHEÇO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente